Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-09.2021.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-09.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (EMBARGANTE), A. F. D. A. - CPF: 067.434.571-16 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA - CPF: 069.927.481-81 (EMBARGADO), EUNICE FLAUZINO PECANHA - CPF: 570.835.091-15 (EMBARGADO), MICHEL ANDRE PINOTTI - CPF: 764.629.001-72 (EMBARGADO), EUNICE FLAUZINO PECANHA - CPF: 570.835.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL ANDRE PINOTTI - CPF: 764.629.001-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUXÍLIO-FUNERAL – PEDIDO FORMULADO EM EMENDA À INICIAL
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001348-09.2021.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

EMBARGANTE:

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:

DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ICATU SEGUROS S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
309154377
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
306438883
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu parcial provimento ao recurso para: a) reduzir o valor da condenação de R$ 100.000,00 para R$ 73.300,00, correspondente ao somatório da cobertura por morte (R$ 70.000,00) e do valor para despesas funerais (R$ 3.300,00); b) determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA; e c) determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação.

Em suma, a parte embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto à condenação ao pagamento da cobertura de auxílio-funeral no valor de R$ 3.300,00.

Argumenta que essa cobertura jamais foi pedida pela parte embargada em sua inicial e que não houve apelação por parte dela, tendo apenas a embargante recorrido da sentença de primeiro grau, de modo que inadmissível a condenação exarada.

Sustenta, ainda, que, mesmo que tivesse sido pedida, a parte embargada não faria
jus
ao pagamento da cobertura, notadamente porque não comprovou nos autos do processo que desembolsou qualquer valor para funeral, de modo que impossível manter a condenação ao pagamento de tal cobertura.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e exonerar a embargante do pagamento da cobertura para assistência funeral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
311542892
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001348-09.2021.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

EMBARGANTE:

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:

DANIELY FLAUZINO DE ALMEIDA E OUTRO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a
qualquer um
dos
vícios
apontados.

Isto porque, n
o caso em análise, a embargante
,

ao
alega
r
omissão no acórdão quanto à condenação ao pagamento da cobertura de auxílio-funeral no valor de R$ 3.300,00,
sustentou
que tal cobertura jamais foi pedida pela parte embargada em sua inicial e que não houve comprovação do desembolso.

Contudo, não se verifica a alegada omissão
, uma vez que o
acórdão embargado, ao fixar o valor da condenação em R$ 73.300,00, correspondente ao somatório da cobertura por morte (R$ 70.000,00) e do valor para despesas funerais (R$ 3.300,00), o fez com base na análise dos documentos juntados aos autos, em especial do Certificado Individual da Apólice nº 93104323, que prevê expressamente a cobertura adicional para despesas funerais no valor de R$ 3.300,00.

Quanto à alegação de ausência de pedido na inicial, verifica-se que, conforme demonstrado nas contrarrazões, houve pedido expresso de pagamento das despesas de auxílio-funeral na manifestação de Emenda à Inicial (ID 3000046418), protocolada em 06/01/2021
, a qual
é parte integrante do pedido inicial para todos os efeitos, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos" (
AgInt
no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
7.12.2016).
Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E TREM. MORTE DE PASSAGEIRA DO CAMINHÃO, FILHA DA AUTORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELA RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DAS EMPRESAS REQUERIDAS E INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. DESPESAS COM TRASLADO E FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CAUSADORES DO DANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO

1. [...] 4.
Segundo entendimento desta Corte, "não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos" (
AgInt
no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 7.12.2016).

5[...] 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.511/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 4/5/2022) (
g.n
.)

Portanto, considerando a jurisprudência consolidada do STJ, não é necessária a comprovação integral do desembolso para o pagamento da cobertura de auxílio-funeral, sendo suficiente a demonstração do falecimento e a existência da cobertura contratual.

O contrato de seguro, conforme reconhecido pela jurisprudência, é uma relação de consumo, devendo ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor em sintonia com o Código
Civil. Nesse sentido, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC.

Vejamos um fragmento do voto que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...] Quanto ao valor do capital segurado, a apelante sustenta que o valor

do capital segurado seria de R$ 70.000,00 e não de R$ 100.000,00 como reconhecido na

sentença.

Da análise dos documentos juntados aos autos, em especial do

Certificado Individual da Apólice nº 93104323, verifica-se que o capital segurado para o

caso de morte era efetivamente de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), havendo ainda previsão

de cobertura adicional para despesas funerais no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos

reais), totalizando R$ 73.300,00 (setenta e três mil e trezentos reais).

(figura)

A sentença, ao fixar o valor da condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais), divergiu do montante efetivamente previsto na apólice de seguro contratada.

Quanto à alegação dos apelados de que a seguradora teria continuado a realizar descontos indevidos da conta da segurada após o seu falecimento, até 17/05/2022, cumpre observar que não há nos autos comprovação documental desses descontos, tampouco pedido específico de ressarcimento formulado na petição inicial, não se justificando a majoração do valor da indenização securitária com base em tal argumento.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar o valor da condenação àquele efetivamente previsto no contrato de seguro, reduzindo-o de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 73.300,00 (setenta e três mil e trezentos reais),
correspondente ao somatório da cobertura por morte (R$ 70.000,00) e do valor para despesas funerais (R$ 3.300,00).”

(ID 306438883)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025